Tribunal: CARF
Processo: 10850.720416/2013-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10850.720416/2013-13
ACÓRDÃO
3202-003.439 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TEREOS AÇÚCAR E ENERGIA BRASIL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/04/2009
CRÉDITO DE PIS E COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. ESSENCIALIDADE E
RELEVÂNCIA. CONCEITO DE INSUMO. RESP 1.221.170.
O conceito de insumo foi fincado pelo resultado proferido no Recurso
Especial 1.221.170, com objetivo de delimitar o que confere o direito ao
crédito das contribuições sociais PIS e Cofins, quando utilizados no
processo produtivo do contribuinte ou em sua prestação de serviços,
sendo essencial e relevante todo montante utilizado especificamente nesse
recorte da atividade econômica exercida pelo contribuinte.
NÃO-CUMULATIVIDADE. FRETE DE INSUMOS E PRODUTOS INACABADOS.
POSSIBILIDADE.
Os fretes relacionados ao tratamento das matérias-primas e produtos
inacabados são custos de produção (em fases da industrialização)
relacionados com a aquisição dos insumos, essenciais e relevantes, com
crédito assegurado no art. 3°, II, da Lei 10.833/2003.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em dar parcial provimento
ao recurso voluntário, para reconhecer o direito ao crédito relativamente às despesas com frete
no transporte interno de cana de açúcar.
Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro – Relatora

Fl. 1744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.439 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.720416/2013-13
2
Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Aline Cardoso de Faria,
Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Wagner
Mota Momesso de Oliveira, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Pedido de Compensação apresentado pela ora Recorrente (PER/DCOMP
no 36193.72577.220113.1.3.04-0000) visando à compensação de créditos tributários de
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (“COFINS”) não cumulativa referente ao
período de apuração de abril de 2009, com débitos de Imposto Sobre Produtos Industrializados
("IPI"), referentes ao período de dezembro de 2012.
Para uma melhor compreensão dos fatos em discussão, transcrevo o relatório
extraído do Acórdão 09-67.742, da 1a Turma da DRJ/JFA.
Por sintetizar o ocorrido, transcrevo excerto do Despacho Decisório no
287/2016/DRF/SJR/SP (fls. 1.546/1.552):
Assunto: Declaração de compensação COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO A MAIOR DE
COFINS. REVISÃO DE DESPACHO DE NÃO ADMISSÃO DE DECLARAÇÃO.
Na sistemática não cumulativa, não é possível o creditamento do valor da Cofins
ou do PIS relacionado à aquisição e/ou depreciação de bens do ativo imobilizado
utilizados em operação de transporte de matéria-prima ou de produto acabado
de outro processo produtivo, bem como à aquisição de partes e peças para esses
bens, por falta de previsão legal.
Outrossim, se referente à aquisição de bens, inclusive do ativo imobilizado, e de
serviços utilizados ou aplicados em outro processo produtivo ou em processo não
relacionado à produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda,
bem como à aquisição de bens para manutenção de máquinas e equipamentos de
outro processo, como também à depreciação de bens do imobilizado de outro
processo.
A homologação de declaração de compensação pode ser efetuada apenas quando
comprovada a liquidez e certeza do crédito e até o limite do crédito reconhecido.
Declaração de compensação não homologada.
Trata o presente processo de análise de suposto direito creditório objeto da
declaração de compensação (DCOMP) n. 36193.72577.220113.1.3.04-0000,
Fl. 1745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.439 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.720416/2013-13
3
relativo a pagamento a maior de Cofins não-cumulativa, código de receita 5856,
do período de apuração abril de 2009, no valor original na data de transmissão de
R$ 368.260,56 (trezentos e sessenta e oito mil, duzentos e sessenta reais e
cinquenta e seis centavos), o qual foi utilizado para compensação de tributos
administrados pela Receita Federal do Brasil (fls.3-7).
O contribuinte transmitiu anteriormente outras declarações de compensação
vinculadas ao mesmo crédito, ou seja, ao DARF de Cofins Não-Cumulativa, código
de receita 5856, período de apuração Abril/2009 (fls.1511), conforme a seguir:
Obs.: O processo conexo no 10850-720.460/2010-81 está em discussão
administrativa de primeira instância; A declaração no 33748.67442.051112.1.7.04-
4246 é retificadora da no 09291.32839.290709.1.3.04-5756;
* - este processo.
Como se trata de declarações da mesma família, ou seja, atreladas ao mesmo
crédito, foi necessário efetuar a análise considerando-as em conjunto, conforme
relatado na Informação Fiscal do processo conexo (fls.1525-1545), reproduzida a
seguir com as adaptações necessárias.
[...]
Detalhando, o creditamento nas operações realizadas, mencionadas acima, pela
pessoa jurídica interessada, é indevido porque:
1. a aquisição ou fabricação ou construção e/ou depreciação de bens do
imobilizado utilizados em processo produtivo distinto (processo agrícola), ou seja,
não aplicados na fabricação dos produtos destinados à venda, não gera direito de
crédito por falta de previsão legal (vide “Modelo Analítico Dinâmico – Créditos
Indevidos Referentes a Aquisição de Bens, Serviços e Imobilizado do Processo
Agrícola – em Abril de 2009” – em anexo).
2. a aquisição ou depreciação de bens do ativo imobilizado utilizados no
transporte de matéria-prima (cana-de-açúcar) entre estabelecimentos da própria
empresa ou em operação de venda do processo agrícola não gera direito de
crédito por falta de previsão legal (vide “Modelo Analítico Dinâmico – Créditos
Indevidos Referentes a Transporte de Matéria Prima ou de Produto Acabado do
Processo Agrícola – em Abril de 2009” – em anexo).
3. a aquisição de bens e serviços utilizados como insumos em processo produtivo
distinto, ou seja, não aplicados na fabricação dos produtos destinados à venda,
bem como os destinados à manutenção de máquinas e equipamentos de outros
processos, inclusive do processo agrícola, não gera direito de crédito por falta de
previsão legal (vide “Modelo Analítico Dinâmico – Créditos Indevidos Referentes a
Aquisição de Bens, Serviços e Imobilizado do Processo Agrícola – em Março de
2009” – em anexo; “Modelo Analítico Dinâmico – Créditos Indevidos Referentes a
Aquisição de Bens, Serviços e Imobilizado de Outros Processos – em Março de
Abril” – em anexo).
Fl. 1746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.439 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.720416/2013-13
4
[...]
Conclusão Na auditoria fiscal foi apurada ausência de crédito decorrente de
pagamento da Cofins não-cumulativa do período de apuração abril de 2009 para a
utilização na declaração de compensação, objeto deste processo.
[...]
Isto posto e considerando a ausência de direito creditório do interessado
(ausência de saldo disponível para utilização na declaração compensação destes
autos), resta a não homologação da declaração de compensação n.
36193.72577.220113.1.3.04-0000, objeto deste processo, por inexistência de
crédito. Os débitos compensados referentes a este processo estão cadastrados
nos processos de cobrança apensados n. 10850-720.532/2013-32 e 10850-
720.533/2013-87.
Cientificada em 09/11/2016, a interessada apresentou manifestação de
inconformidade em 09/12/2016, às fls. 1.571/1.596, na qual pediu:
[...] preliminarmente, a atribuição de efeito suspensivo à presente Manifestação
de Inconformidade, nos termos do § 11 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996 e, no
mérito, o conhecimento e o PROVIMENTO da presente Manifestação de
Inconformidade para, reformando-se integralmente o Despacho Decisório n°
287/2016/DRF/SJR/SP exarado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em São
José do Rio Preto-SP, determinar a homologação total da Declaração de
Compensação no 36193.72577.220113.1.3.04-0000, visto que o processo agrícola
consiste em etapa essencial e inerente à produção de açúcar e álcool, de forma
que os dispêndios nela têm verdadeira natureza de insumo a teor do disposto no
artigo 3o, inciso II, da Lei no 10.833/03 Para tanto, em síntese, assim se
pronunciou:
13. Assim, a Impugnante passa a demonstrar que a decisão recorrida funda-se em
premissas completamente equivocadas, na medida em que o processo agrícola
consiste em etapa essencial e inerente à produção de açúcar e álcool, de forma
que os dispêndios incorridos na referida etapa têm verdadeira natureza de
insumos a teor do disposto no artigo 3o, incisos II e VI, das Leis no 10.637/02 e no
10.833/03.
[...]
IV.A. O CONCEITO DE INSUMO NO ÂMBITO DO REGIME NÃOCUMULATIVO DAS
CONTRIBUIÇÕES AO PIS E COFINS – CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE E CUSTO DE
PRODUÇÃO 19. A abertura da presente frente faz-se necessária para que não
restem dúvidas de que os dispêndios incorridos pela Impugnante no plantio e
cultivo de cana-deaçúcar têm natureza de insumo, entendido como parte
indissociável de seu processo produtivo, sem os quais não poderia levar a cabo
sua atividade como empresa atuante no setor agroindustrial sucroalcooleiro.
[...]
Fl. 1747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.439 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.720416/2013-13
5
22. Como se vê, a normatização estabelecida pela Receita Federal do Brasil por
atos infralegais no sentido de que seria necessária a ação direta (i.e. física) do
insumo sobre o produto final não encontra qualquer fundamento na legislação
ordinária que instituiu o PIS e a COFINS, em notável afronta ao princípio da
legalidade, motivo pelo qual o entendimento em questão – também conhecido
como corrente restritiva – não prosperou nos recentes entendimentos
jurisprudenciais sobre a matéria.
23. Com efeito, a jurisprudência predominante do Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”) tem adotado, para fins de
creditamento das contribuições ao PIS e COFINS, a interpretação do conceito de
insumo com base na corrente intermediária, que defende que a legislação do PIS
e da COFINS prevê um conceito próprio de insumo, caracterizado com base no
critério da essencialidade.
24. Em linha com este entendimento, o conceito de insumo no regime não
cumulativo do PIS e da COFINS é mais amplo do que aquele da legislação do
Imposto sobre Produtos Industrializados (“IPI”)3 e mais restrito do que a ideia de
receitas operacionais da legislação do Imposto de Renda (“IRPJ”)4, abrangendo
todos os bens e serviços que sejam essenciais à geração de receita e integrem o
custo de produção.
25. Nesse contexto, o referido tribunal administrativo tem aceitado e validado os
créditos relativos a bens e serviços utilizados como insumos que sejam
pertinentes e essenciais ao processo produtivo ou à prestação de serviços, ainda
que neles sejam empregados indiretamente, conforme ilustra a ementa abaixo
transcrita:
[...]
28. Como se pode perceber, o termo “insumo” abrange todos os elementos
aplicados na produção de mercadorias e na prestação de serviços, direta ou
indiretamente.
Assim, a fase agrícola é parte integrante do processo produtivo da Impugnante,
sendo, aliás, indispensável a ele, de modo que não há como considerar os
dispêndios incorridos nesta fase fora do conceito legal de insumo.
29. E não poderia ser outra a conclusão! Partindo da premissa que, caso os
insumos (cana-de-açúcar) fossem adquiridos prontos de terceiros, a Impugnante
teria direito ao crédito sobre a aquisição destes enquanto matéria-prima, a teor
do disposto no artigo 3o, inciso II, das Leis no 10.637/02 e no 10.833/03. Dessa
forma, não faz sentido permitir o creditamento quando se compra a cana-
deaçúcar pronta e impedi-lo quando se incorre em gastos relacionados aos
“insumos do insumo”, como, por exemplo, o preparo do solo, corte de mudas,
plantio, cultivo e colheita da cana-de-açúcar.
30. Ademais, da análise do histórico recente da jurisprudência do E. CARF, é
possível notar que esta caminha no sentido de considerar como parâmetro para o
Fl. 1748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.439 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.720416/2013-13
6
conceito de insumo o custo de produção, quando não haja vedação nas Leis no
10.637/02 e no 10.833/03. Isso porque, além de os artigos 3o das referidas leis
elencarem vários itens que, de fato, integram o custo de produção, este critério
Processo 10850.720416/2013-13 Acórdão n.o 09-67.742 DRJ/JFA Fls. 6 6 oferece
maior segurança jurídica tanto ao Fisco quanto aos contribuintes, por estar
expressamente previsto no artigo 290 do Decreto no 3.000/99 (“Regulamento do
Imposto de Renda”). Confira-se:
[...]
32. Como já acertadamente decidido pelo E. CARF em caso que analisou o próprio
tema da agroindústria à luz da supracitada corrente intermediária, a fase agrícola
da agroindústria também integra o seu processo produtivo para fins de
aproveitamento de créditos das contribuições sociais não-cumulativas.
Confira-se:
[...]
34. No âmbito do Judiciário, igualmente, é possível observar o surgimento de
precedentes de instâncias superiores em consonância com o entendimento
baseado no critério da essencialidade (corrente intermediária), notadamente o
Superior Tribunal de Justiça (“STJ”), para o qual insumos de produção são os
gastos indispensáveis, essenciais e imprescindíveis ao desenvolvimento das
atividades do contribuinte. Confira-se:
[...]
IV.B. DA INDEVIDA GLOSA DE CRÉDITOS DE COFINS RELATIVOS À FASE AGRÍCOLA–
DISPÊNDIOS PERTINENTES, ESSENCIAIS E INTRINSECAMENTE RELACIONADOS AO
PROCESSO PRODUTIVO
[...]
44. Tendo em vista que a lei contemplou com o direito de crédito os contribuintes
que exerçam as duas atividades, é inevitável concluir, a partir da interpretação
literal do texto do artigo 3o, incisos II e VI, das Leis no 10.637/02 e no 10.833/03,
que não há qualquer respaldo legal a glosa dos créditos advindos de custos
incorridos pela Impugnante na fase agrícola de sua produção
agroindustrial(plantio e cultivo de cana-de-açúcar) sob o argumento de que esta
fase consistiria em “outro processo produtivo” ou em “processos não
relacionados à produção ou fabricação de bens destinados à venda”.
[...]
51. Dito de outro modo, mais do que relação direta, a cana-de-açúcar é o próprio
açúcar e o etanol transformados, uma vez que é dela que se extrai o caldo que
será transformado em açúcar (através da evaporação, cozimento e cristalização
do caldo) e em etanol (pela fermentação e destilação do caldo), o que revela, sem
sombras de dúvida, a essencialidade dos bens e serviços utilizados na etapa
agrícola.
Fl. 1749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.439 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.720416/2013-13
7
[...]
54. A Impugnante chama atenção para o fato de o artigo 22–A da Lei no
8.212/9112, que dispõe sobre a seguridade social, ter estabelecido que, para fins
de incidência da contribuição previdenciária, “agroindústria” é definida como
sendo “o produtor rural pessoa jurídica cuja atividade econômica seja a
industrialização de produção própria ou de produção própria e adquirida de
terceiros”. Veja-se:
[...]
59. Note-se que os precedentes acima são muito claros no sentido de que nas
empresas agroindustriais – como é o caso da Impugnante – os insumos utilizados
na atividade agrícola consistem em etapas da produção do açúcar e do álcool,
sendo, portanto, plenamente passíveis de apropriação de créditos de PIS e
COFINS.
[...]
61. Ora, a situação prevista na Instrução Normativa SRF no 660/06 – que admitiu a
apropriação do crédito presumido na aquisição do insumo utilizado na produção
da matéria-prima da mercadoria final (“insumo do insumo”) – em nada difere do
caso em análise, no qual a própria empresa realiza o plantio e a colheita da cana-
de-açúcar, como matéria-prima do seu processo produtivo de açúcar e álcool.
[...]
A. Frete sobre o transporte de matéria-prima – Glosa indevida
[...]
69. Assim, por se tratar de fretes relativos ao transporte de matéria-prima entre o
canavial e a fábrica, tais dispêndios devem ser identificados com a hipótese listada
no item “c” do trecho supratranscrito. Ou seja, os gastos incorridos no pagamento
de frete no transporte de matéria-prima integram o custo de produção de açúcar
e álcool e, assim, geram créditos de COFINS, nos termos do artigo 3o, inciso II, da
Lei no 10.833/03, restando evidente a necessidade de cancelamento da glosa
efetuada pela d. fiscalização.
B. Aquisição de combustível, ativo imobilizado e equipamentos de manutenção –
Glosa indevida
[...]
71. Ou seja, o combustível é totalmente consumido em veículos, máquinas e
equipamentos quando da execução dos serviços contratados na área da
Impugnante e exclusivamente para a Impugnante, sendo que, sem eles não há
como produzir açúcar e álcool, revestindo dessa forma não apenas o combustível,
mas também todos os demais insumos equivocadamente glosados pela
fiscalização de indiscutível essencialidade no processo produtivo da empresa, tais
como bens do ativo imobilizado (i.e. máquinas e equipamentos empregados no
Fl. 1750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.439 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.720416/2013-13
8
plantio e cultivo da cana-de-açúcar) e peças de manutenção destas máquinas e
equipamentos.
72. Cumpre mencionar que os dispêndios com aquisição de combustíveis, de ativo
imobilizado e de peças de manutenção empregados na produção agrícola de
empresa agroindustrial já foram analisados e devidamente validados pelo E.
CARF em casos análogos ao presente. O primeiro dos casos abaixo envolve,
inclusive, empresa do setor sucroalcooleiro, veja-se:
[...]
É o relatório do necessário.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente, tendo sido proferido
o Acórdão, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS Período de apuração: 01/04/2009 a 30/04/2009 APURAÇÃO NÃO-
CUMULATIVA. CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMOS.
Para efeito da apuração de créditos na sistemática de apuração não cumulativa da
Cofins e do PIS/Pasep, o termo insumo não pode ser interpretado como todo e
qualquer bem ou serviço necessário para a atividade da pessoa jurídica, mas tão
somente aqueles bens ou serviços intrínsecos à atividade, adquiridos de pessoa
jurídica e aplicados ou consumidos na fabricação do produto ou no serviço
prestado.
FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR E ÁLCOOL. FASE AGRÍCOLA.
IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO.
Não são considerados insumos, para fins de creditamento no regime da não
cumulatividade das contribuições, bens e serviços que mantenham relação
indireta ou mediata com a produção de bem destinado à venda ou com a
prestação de serviço ao público externo, tais como bens e serviços utilizados na
produção da matéria-prima a ser consumida na industrialização de bem destinado
à venda (insumo do insumo).
FRETE INTERNO. TRANSPORTE ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA PESSOA
JURÍDICA. CRÉDITOS DE COFINS.
IMPOSSIBILIDADE.
O frete interno entre estabelecimentos da pessoa jurídica não gera direito a
crédito a ser descontado no regime da não cumulatividade da Cofins e do
PIS/Pasep, por não ser caracterizar como insumo e tampouco existir previsão legal
específica autorizando o desconto.
PEDIDOS DE PERÍCIA E DILIGÊNCIA. REQUISITOS.
Consideram-se não formulados os pedidos de perícia e de diligência quando feitos
de forma genérica, em desacordo com os requisitos da legislação pertinente.
Fl. 1751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.439 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.720416/2013-13
9
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não
Reconhecido
A referida decisão foi objeto de Recurso Voluntário, no qual a Recorrente alega, em
síntese:
III.1
O DIREITO O CONCEITO DE INSUMO NO ÂMBITO DO REGIME NÃO-CUMULATIVO
DAS CONTRIBUIÇÕES AO PIS E COFINS – CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE E CUSTO
DE PRODUÇÃO
III.2
DA INDEVIDA GLOSA DE CRÉDITOS DE COFINS RELATIVOS À FASE AGRÍCOLA –
DISPÊNDIOS PERTINENTES, ESSENCIAIS E INTRINSECAMENTE RELACIONADOS AO
PROCESSO PRODUTIVO
A. Frete sobre o transporte de matéria-prima – Glosa indevida
B. Aquisição de combustível, ativo imobilizado e equipamentos de manutenção –
Glosa indevida
O PEDIDO
Em decorrência de todo o exposto, a Recorrente requer seja conhecido e provido
o presente Recurso Voluntário por este E. CARF, determinando-se a reforma do v.
acórdão n.o 09-67.742, a fim de que seja reconhecida a higidez do crédito
pleiteado e, consequentemente, da compensação realizada, cancelando-se os
débitos de IPI ora exigidos.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Relatora.
DA ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
CONCEITO DE INSUMO - ENTENDIMENTO DO STJ – RESP 1.221.170-PR
A recorrente tem por atividade a fabricação de açúcar, etanol, energia elétrica e
outros produtos derivados da cana-de-açúcar, como bagaço, óleo fusel, torta de filtro, dentre
outras, além de estabelecimentos (filiais) que têm como atividade o cultivo da cana-de-açúcar e a
industrialização, o empacotamento e o comércio atacadista de açúcar.
Verifica-se que os gastos dispendidos nas atividades anteriores à fabricação
(atividade agrícola) do bem que será destinado à venda, ou seja, os gastos com a produção da
Fl. 1752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.439 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.720416/2013-13
10
matéria-prima (no caso, a cana-de-açúcar) que será utilizada na produção do bem final (açúcar,
álcool, energia etc.), também devem ser considerados como integrantes da cadeia produtiva da
pessoa jurídica, para fins de aproveitamento de créditos na sistemática da não cumulatividade do
PIS/Pasep e da Cofins.
Resta verificar, contudo, se os gastos assim dispendidos nessa fase do sistema
produtivo da interessada enquadram-se no conceito de insumo, de acordo com o art. 3o, inciso II,
das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003, nos termos trazidos após o julgamento do REsp
no 1.221.170/PR pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça – STJ, ou, então, se estão
contemplados para a utilização dos respectivos créditos de acordo com demais incisos listados por
esse mesmo dispositivo legal.
Sendo assim, a recorrente reitera que não se sustentam as glosas dos créditos
relativos aos custos incorridos (i) na aquisição de bens e serviços utilizados como insumos no
processo agrícola, inclusive destinados à manutenção de máquinas e equipamentos empregados
no plantio e cultivo da cana-de-açúcar; (ii) na aquisição, fabricação ou construção de bens do ativo
imobilizado utilizados no processo agrícola; e (iii) no pagamento de frete no transporte de
matéria-prima, visto que se tratam de dispêndios intrinsecamente relacionados à produção de
açúcar e álcool.
Tanto é assim que, caso os insumos (cana-de-açúcar) fossem adquiridos prontos
de terceiros, a Recorrente teria direito ao crédito sobre a aquisição destes
enquanto matéria-prima, a teor do disposto no artigo 3o, inciso II, da Lei no
10.833/0319.
Dessa forma, não faz sentido permitir o creditamento quando se compra a cana-
de-açúcar pronta e impedi-lo quando se incorre em gastos relacionados aos
“insumos do insumo”, como, por exemplo, o preparo do solo, corte de mudas,
plantio, cultivo e colheita da cana-de-açúcar.
Não restam dúvidas, assim, que insumo é todo e qualquer produto ou serviço
necessário à formação de outro bem ou serviço, sem o qual este novo produto ou
serviços não existiria, isto é, tudo aquilo que se faz necessário para que o novo
bem ou serviço atinja o seu objetivo final deve ser considerado como insumo.
FRETE SOBRE O TRANSPORTE DE CANA DE AÇUCAR
A recorrente defende que em relação aos valores glosados a título de frete sobre o
transporte de matéria-prima, é fato incontroverso que se configuram custos incorridos pela
Recorrente no transporte da cana-de-açúcar entre o canavial e a fábrica, conforme documentação
acostada aos autos do presente processo administrativo.
Assim, por se tratar de fretes relativos ao transporte de matéria-prima entre o
canavial e a fábrica, tais dispêndios devem ser identificados com a hipótese listada
no item “c” do trecho supratranscrito. Ou seja, os gastos incorridos no pagamento
de frete no transporte de matéria-prima integram o custo de produção de açúcar
e álcool e, assim, geram créditos de COFINS, nos termos do artigo 3o, inciso II, da
Fl. 1753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.439 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.720416/2013-13
11
Lei no 10.833/03, restando evidente a necessidade de cancelamento da glosa
efetuada pela d. fiscalização e mantido pela decisão de primeira instância.
Assim, considerando que o conceito de insumo foi fincado pelo resultado proferido
no Recurso Especial 1.221.170, com objetivo de delimitar o que confere o direito ao crédito das
contribuições sociais PIS e Cofins, quando utilizados no processo produtivo do contribuinte ou em
sua prestação de serviços, sendo essencial e relevante todo montante utilizado especificamente
nesse recorte da atividade econômica exercida pelo contribuinte.
Portanto, considerando o conceito de essencialidade definido pelo STJ, se o frete é
essencial para que o insumo (cana) chegue à fábrica, ele se torna passível de crédito.
Ademais, para a industrialização do açúcar e do álcool – produtos finais fabricados
pela Recorrente – é indispensável que ocorra o transporte da cana de açúcar (matéria prima) das
fazendas nas quais são plantadas e colhidas, ainda que a plantação seja da própria Recorrente,
para a unidade industrial, tudo para que seja prosseguido o processo produtivo.
Da mesma forma, é essencial o transporte para remessa de matérias primas e
açúcar para análise laboratorial, bem como para estocagem do açúcar que será destinado à venda
e entregue aos clientes na medida em que for efetivamente comercializado. O mesmo ocorre com
o transporte de matérias primas aos locais em que se realiza manutenção das máquinas
empregadas no processo produtivo.
Isso porque o processo produtivo da Recorrente não inicia apenas na sua unidade
industrial, mas no próprio campo, com a plantação e colheita da cana de açúcar e o sucessivo
transporte para industrialização.
Assim, verifica-se que os transportes internos realizados pela Recorrente não são
feitos por mera opção ou conveniência, mas como decorrência lógica da natureza da sua atividade
produtiva. Como exemplo, tem-se o transporte da cana de açúcar da lavoura até a indústria;
sendo a cana de açúcar plantada e colhida no campo, há de ser transportada até a unidade
industrial para a fabricação dos produtos finais.
Dessa forma, verifica-se que os gastos relacionados ao transporte de cana de açúcar
são custos de produção (em fases da industrialização) relacionados com a aquisição dos insumos,
essenciais e relevantes, com crédito assegurado no art. 3°, II, da Lei 10.833/2003.
Nessa linha de entendimento, verifica-se que as despesas relacionadas ao
transporte interno de cana de açúcar são passíveis de creditamento de PIS e COFINS, devendo ser
revisto o acórdão neste ponto.
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, ATIVO IMOBILIZADO E EQUIPAMENTOS DE
MANUTENÇÃO
A recorrente reitera que relativamente à parcela do crédito glosado correspondente
à aquisição de combustível, ressalte-se que, no ciclo produtivo da Recorrente, ocorre o consumo
de combustíveis em veículos, máquinas e equipamentos empregados na prestação de serviços
Fl. 1754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.439 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.720416/2013-13
12
intrinsecamente ligados à produção de açúcar e álcool, além do fato de que todas as máquinas e
peças de manutenção são utilizadas durante todo o processo produtivo da empresa.
Ou seja, o combustível é totalmente consumido em veículos, máquinas e
equipamentos quando da execução dos serviços contratados na área da
Recorrente e exclusivamente para a Recorrente, sendo que, sem eles não há
como produzir açúcar e álcool, revestindo dessa forma não apenas o combustível,
mas também todos os demais insumos equivocadamente glosados pela
fiscalização de indiscutível essencialidade no processo produtivo da empresa, tais
como bens do ativo imobilizado (i.e. máquinas e equipamentos empregados no
plantio e cultivo da cana-de-açúcar) e peças de manutenção destas máquinas e
equipamentos.
No tocante aos créditos tomados na aquisição, fabricação ou construção de bens
do ativo imobilizado, o motivo invocado para a glosa foi de que tais bens estariam
sendo “utilizados em processo produtivo distinto (processo agrícola), ou seja, não
relacionados à produção de açúcar e álcool, isto é, não aplicados na fabricação
dos produtos destinados à venda”.
Tendo em vista que o artigo 3o, incisos II e VI, da Lei no 10.833/03 não dá amparo
para que a atividade da Recorrente seja seccionada e que a definição legal de
“agroindústria”, estabelecida no artigo 22-A da Lei no 8.212/91, considera como
atividade da Recorrente a “industrialização de produção própria”, devem ser
integralmente canceladas todas as glosas de créditos tomados com base no custo
de aquisição, fabricação ou construção de bens do ativo imobilizado.
Ressalte-se que esta mesma base legal é plenamente apta a demonstrar a
legitimidade do creditamento de COFINS sobre bens e serviços destinados à
manutenção de máquinas e equipamentos, cuja glosa foi justificada pela
fiscalização sob o argumento de que tais máquinas e equipamentos seriam “de
processo produtivo distinto, inclusive processo agrícola”.
Do exposto acima, não restam dúvidas de que a glosa de créditos de COFINS é
manifestamente indevida, uma vez que a atividade agrícola desenvolvida pela
Recorrente (plantio/cultivo/corte/carregamento/transporte de cana-de-açúcar) é
uma etapa intrínseca e indissociável do processo de fabricação de açúcar e álcool,
em linha com o entendimento firmado e reiterado pela jurisprudência
administrativa.
No entanto, à luz do quanto decidido no acórdão recorrido e dos demais elementos
constantes dos autos, competia à Recorrente o esclarecimento acerca das conclusões apontadas
pela DRJ, bem como a comprovação efetiva do direito alegado, mediante o detalhamento das
despesas com aquisição de combustível, ativo imobilizado e equipamentos de manutenção, de
modo a possibilitar a aferição de sua essencialidade e relevância para a execução da atividade
industrial, o que não ocorreu.
Fl. 1755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.439 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.720416/2013-13
13
Com efeito, a Recorrente limita-se a reiterar, de forma genérica, a alegada
essencialidade e relevância das referidas despesas, sem demonstrar, de maneira concreta, a
imprescindibilidade desses dispêndios para o desenvolvimento de suas atividades.
No caso concreto, não foram apresentados argumentos específicos ou elementos
probatórios aptos a evidenciar eventual equívoco no acórdão recorrido, tendo a Recorrente
restringido suas razões recursais à reprodução das mesmas alegações já deduzidas na
manifestação de inconformidade.
Diante dessas considerações, impõe-se a manutenção da decisão proferida pela DRJ
quanto ao tópico supracitado.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário e, no mérito,
dar-lhe parcial provimento, para reconhecer o direito ao crédito relativamente às despesas com
frete no transporte interno de cana de açúcar.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro

Fl. 1756
DF CARF MF
Original